Tribunal: STF
Processo: ARE 1264291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. INAPLICABILIDADE DO CDC. AVANÇOS SALARIAIS. PCAC-2007 E RMNR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 3°, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 108/2001. STJ - RESP Nº 1.425.326/RS. 1. Legitimidade passiva ad causam (Petrobrás) e solidariedade. Descabido o pedido visto tratar-se de ação que visa exclusivamente a complementação de aposentadoria, o que afasta qualquer possibilidade de relação ou solidariedade com a ex patrocinadora, vez que não há mais relação trabalhista, tampouco qualquer vínculo com os autores, sendo a exempregadora parte ilegítima a figurar no feito. 2. Nulidade por Negativa da prestação Jurisdícional. A solução do feito não requer exame individual de todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo desnecessário mencionar item a item os tópicos vertidos, já que o juiz continua sendo o destinatário da prova. Preliminar afastada. Mérito. Orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.425.326 -RS, afetado à Segunda Seção do STJ, com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), no qual dispõe que "é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da lei Complementar n. 108/2001, independente das disposições estatutárias e regulamentares." Juízo de improcedência dos pedidos. Evidente a improcedência dos pedidos nos moldes do art. 41 do Regulamento de 1991, haja vista a impossibilidade legal levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de uniformização de jurisprudência, passando a reconhecer a impossibilidade da extensão dos realinhamentos de salários concedidos aos inativos. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXV e XXXVI; 170 e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda em que busca a parte autora o pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria apuradas em razão da consideração dos reajustes salariais decorrentes da implantação do PCAC-2007, assim como da RMNR e Complemento de RMNR. Limita-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de extensão dos reajustes salariais concedidos por meio do PCAC e do RMNR, instituídos por acordos coletivos de trabalho, aos proventos de aposentadoria da parte autora. Adianto que assiste razão à demandada. Ocorre que o c. Superior Tribunal Justiça no julgamento do Recurso Especial paradigmático n° 1.425.326/RS, julgado na forma do art. 543-C, do CPC sob relatoria do e. Min. Luis Felipe Salomão, fixou entendimento no sentido da impossibilidade de extensão dos reajustes salariais instituídos por negociações coletivas aos proventos dos inativos. [...]



    Alinho-me, assim, a orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.425.326 -RS, afetado à Segunda Seção do STJ, com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), no qual dispõe que "é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutencão, sobretudo a partir da vigência da lei Complementar n. 108/2001, independente das disposições estatutárias e regulamentares." Nesse ínterim, ausente qualquer previsão no regulamento da entidade previdenciária acerca dos acréscimos pretendidos, entendo descabida a incorporação dos reajustes pleiteados - incabível a ampliação de benefícios sem a necessária base financeira. Ademais, inexiste nas negociações coletivas qualquer previsão de repasse das rubricas pleiteadas aos proventos dos aposentados ou pensionistas



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente